Tribunal: TJPA
Processo: 0013649-85.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013649-85.2016.8.14.0008

APELANTE: DOUGLAS DE ANDRADE DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 306 do Código de Trânsito. prescrição retroativa. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do réu.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.
Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
sete meses de detenção
, a qual prescreve em
três anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB.

A sentença condenatória foi publicada em
29/10/20
, isto é, mais de três anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em
30/01/17
. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Extinção da

punibilidade do réu. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

DOUGLAS DE ANDRADE DIAS
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 306 do CTB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Barcarena.

Em suas razões, a defesa do apelante requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a isenção da pena de multa ou a sua redução para o valor de um salário-mínimo, considerando a situação de hipossuficiência do recorrente e o princípio da bagatela imprópria. Ao final, requereu o
provimento
do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também pugnou pelo
não provimento
da presente apelação.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
sete meses de detenção
, a qual prescreve em
três anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.
In casu
, a sentença condenatória foi publicada (DJe 7020/20) em
29/10/20
, isto é, mais de três anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em
30/01/17
(fl. 69). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu.

Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 04/09/2023